Tribunal: TJMT
Processo: 1015658-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015658-38.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. AÇÃO REGRESSIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que a condenou ao pagamento de indenização por danos em equipamentos, sob a alegação de erro material no valor da condenação e omissão quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo e à configuração de fortuito externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material no valor da condenação; (ii) determinar se era necessário prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação regressiva; (iii) analisar se as descargas atmosféricas que atingiram a rede de distribuição configuram fortuito externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão incorreu em erro material ao consignar o valor da condenação, devendo ser corrigido para R$ 6.029,63, correspondente ao valor efetivamente desembolsado pela seguradora após a dedução da franquia.

A propositura de ação regressiva de ressarcimento de danos prescinde de prévio pedido administrativo, não sendo este requisito para o exercício do direito de ação.

As descargas atmosféricas que atingem a rede de distribuição configuram fortuito interno, inerente aos riscos da atividade da concessionária, não eximindo a responsabilidade da empresa pelos danos causados.

Os laudos de oficinas são admitidos como meio de prova para comprovar danos elétricos em equipamentos, cabendo à concessionária o ônus de comprovar eventual fraude em sua emissão.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento à Apelação para “
condenar a empresa requerida ao pagamento de R$6.699,59, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde o efetivo prejuízo, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, no mesmo valor fixado pelo Juízo a quo
”.

Em suas razões, a embargante suscita obscuridade no acórdão, sob o argumento de que os documentos apresentados pela parte embargada foram produzidos unilateralmente e sem a comprovação de requerimento administrativo prévio conforme a Resolução 1000/2021.

Alega, ainda, erro material no acórdão, por ter desconsiderado o valor da franquia descontado, resultando em um julgamento
ultra petita
. Aduz que o valor efetivamente desembolsado foi de R$ 6.029,63 e não de R$ 6.699,59.

Aponta omissão no acórdão, argumentando que as avarias aos equipamentos da segurada decorreram de fortuito externo, afastando a responsabilidade da concessionária.

Insiste na imprestabilidade dos laudos por não identificarem os profissionais que os elaboraram e por não serem conclusivos sobre a causa dos sinistros. Ao final, requer o prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais.

A embargada, em sua resposta, concorda com a existência de erro material no que tange ao valor da condenação, reconhecendo que o valor devido é de R$ 6.029,63, correspondente ao efetivo desembolso após a dedução da franquia. Em relação à omissão, alega que o acórdão apreciou devidamente as provas apresentadas, reconhecendo o nexo causal entre os danos e o fornecimento de energia, ante a ausência de comprovação de fatos impeditivos pela concessionária. Argumenta que a embargante não cumpriu seu ônus probatório, não comprovando a inocorrência de perturbações no fornecimento de energia.

A embargada também refuta a alegação de fortuito externo, argumentando que as descargas atmosféricas indiretas constituem fortuito interno da atividade da concessionária e que a jurisprudência reconhece que intempéries climáticas que atingem a rede de transmissão constituem fortuito interno, não eximindo a responsabilidade da concessionária. Aponta, ainda, que a embargante não apresentou os cinco relatórios exigidos pela Resolução 1.000 da ANEEL, o que comprovaria a sua falha no fornecimento de energia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

1. Do Erro Material

Assiste razão à embargante no que tange ao erro material. O acórdão, ao mencionar o valor do ressarcimento, incorreu em equívoco ao consignar que o valor efetivamente desembolsado foi de R$ 6.029,63 e não de R$ 6.699,59.

A embargada, em sua resposta, também reconheceu o erro, concordando com a necessidade de correção. Assim, merece parcial acolhimento o recurso neste ponto.

2. Dos Demais Argumentos Recursais

No que concerne aos demais argumentos trazidos pela embargante, não merecem prosperar.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, consignou a suficiência dos laudos apresentados pela seguradora para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a falha no fornecimento de energia.

Importante ressaltar que, segundo o Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), os laudos de oficinas são plenamente aceitáveis para a comprovação do dano elétrico. Nesse sentido, recai sobre a Concessionária o ônus de comprovar a ocorrência de fraude na emissão do laudo, o que não se verificou no presente caso.

Quanto à alegação de omissão por não análise do fortuito externo, o acórdão, ao confirmar a suficiência das provas da seguradora e a ausência de provas da concessionária, já implicitamente rechaçou a tese de que as descargas atmosféricas constituiriam fortuito externo excludente de responsabilidade.

Em se tratando de eventos climáticos que atingem a rede de distribuição, configura-se fortuito interno, inerente aos riscos da atividade da concessionária, não eximindo a responsabilidade da empresa pelos danos causados.

Por fim, cumpre destacar que não há na peça de defesa (ID 243480163) menção expressa ou implícita à necessidade de prévio pedido administrativo formal pela seguradora como condição para o ajuizamento da ação regressiva. A concessionária, em sua contestação, alegou apenas a ausência de documentos essenciais, como as condições gerais do contrato, não levantando a necessidade de prévio requerimento administrativo.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a propositura de ação regressiva de ressarcimento de danos prescinde de prévio pedido administrativo, não sendo este requisito para o exercício do direito de ação.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
apenas para reconhecer o erro material e fixar o valor da condenação em R$6.029,63 (seis mil, vinte e nove reais e sessenta e três centavos), correspondente ao valor efetivamente desembolsado pela seguradora após a dedução da franquia;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025